Tribunal: STF
Processo: RE 1369130
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se entendeu que a questão acerca da legitimidade do exequente já foi decidida no processo originário, de modo que não pode ser revista na execução.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não consta na relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva.



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral ao caso dos autos, tendo em vista que a formação da coisa julgada na ação coletiva ocorreu antes do julgamento dos mencionados temas.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de temas de repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que já houve decisão, com trânsito em julgado, acerca da legitimidade ativa em discussão neste recurso, de modo que essa questão não poderia ser revista na execução.



    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Com essa orientação, aponto julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, a discussão sobre os limites da coisa julgada situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, ao julgar caso idêntico ao examinado nestes autos, a Primeira Turma desta Corte rejeitou a pretensão do Estado de São Paulo nos seguintes termos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.340.916-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, cito o ARE 1.308.509/SP, Rel. Min. Rosa Weber, e o RE 1.327.932/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator